Tribunal: TJSP
Processo: 2217035-28.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2217035-28.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Santa Adélia, em que é agravante
LUCIANO DA COSTA SILVA TRANSPORTES - ME, é agravado SATIN &
RIBEIRO LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217035-28.2018.8.26.0000/50001
Voto no 36811
Agravo interno n° 2217035-28.2018/50001
Agravante: Luciano da Costa Silva Transportes ME
Agravado: Satin & Ribeiro Ltda.
Agravo interno - embargos de declaração rejeitados - decisão
mantida - agravo interno improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática,
proferida em embargos de declaração.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática ora
impugnada, rejeitou os embargos de declaração opostos em decisório
que, reconhecendo a deserção, não conheceu do agravo de
instrumento interposto.
Não obstante os apontamentos da agravante, à evidência,
em tal rol taxativo não se inclui a decisão que homologa laudo
pericial, declarando encerrada a instrução processual, não restando,
portanto, preenchido o requisito previsto para o seu cabimento.
Restou consignado na decisão monocrática que “a
matéria invocada nas razões recursais foi devidamente exposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217035-28.2018.8.26.0000/50001
tendo a decisão embargada deixado claro o entendimento quanto ao
não atendimento do agravante à determinação judicial de fls. 150,
consignando-se que a parte apenas juntou certidão negativa de
imóveis e requereu prazo adicional de 15 dias para juntada de
documentos contábeis e certidão do Detran/SP”.
Há de se ressaltar que já havia sido concedido prazo de 05
dias para a recorrente comprovar o preenchimento dos pressupostos
para o benefício da gratuidade judiciária (fls. 150).
No caso dos autos, não se verifica o alegado erro “in
procedendo”, não se justificando o pedido de prazo adicional para
cumprimento da determinação judicial.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a
reforma da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno.
Coutinho de Arruda
Relator